Tribunal: TCU
Processo: 039.020/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO CIVIL. VANTAGEM TRANSITÓRIA PREVISTA NO ART. 2o DA MEDIDA PROVISÓRIA 1573-7, CONVERTIDA NA LEI 9.527/1997.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis instituídas por ex-servidores do então Ministério do Planejamento no estado de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, II, e na Lei 9.527/1997, art. 2o, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil instituída em favor da sra. Rita Teles de Paula e determinar seu registro; 9.2. considerar ilegais as concessões de pensão civil em favor de Ageniro Antônio Pedro, Ana Nere Custódio Marques Paula Assis, Isabel Chagas Santos, Rai Roberto Somenzari dos Santos e Solange Maria Gotzsch Montreuil e negar registro dos respectivos atos; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados mencionados no subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Ministério da Economia que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Ageniro Antônio Pedro, Ana Nere Custódio Marques Paula Assis, Isabel Chagas Santos (na condição de beneficiária e de representante legal do menor Rai Roberto Somenzari dos Santos) e Solange Maria Gotzsch Montreuil no prazo de quinze dias e faça juntar o respectivo comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias; 9.4.3. emita novos atos de pensão civil, no prazo de trinta dias, com a correção do valor inicial dos proventos, dos quais não deve constar a vantagem a que se refere o art. 2o da Lei 9.572/1997.